Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), consistente na subtração de um aparelho celular das mãos da vítima, em via pública, aproveitando-se de semáforo fechado e da janela aberta do veículo. A defesa busca a reforma da dosimetria da pena, alegando bis in idem na valoração da conduta social e da reincidência, bem como a desproporcionalidade na fixação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da conduta social configura bis in idem diante da já reconhecida reincidência; (ii) estabelecer a adequação da fração de 1/12 aplicada na segunda fase da dosimetria em razão da compensação parcial entre a confissão espontânea e a multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social, por demonstrar ineficácia das medidas ressocializadoras, não havendo bis in idem, pois o fundamento da análise da conduta social não é a mera existência de condenação anterior, mas o comportamento no curso da execução penal.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria com base em fração de 1/12, quando se reconhece a multirreincidência e há compensação parcial com atenuante da confissão espontânea.
5. A fração de aumento adotada respeita os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade da pena, não havendo direito subjetivo à adoção de critério matemático fixo pelo juízo sentenciante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prática de crime durante o cumprimento de pena anterior constitui fundamento autônomo para a valoração negativa da conduta social, não configurando bis in idem com a reincidência.
É legítima a aplicação da fração de 1/12 para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, quando reconhecida a multirreincidência e realizada a compensação parcial com a confissão espontânea.
A dosimetria da pena pode adotar critérios diversos de aumento, desde que devidamente fundamentados e compatíveis com os princípios constitucionais da individualização, razoabilidade e proporcionalidade da pena.